Tribunal: TJMT
Processo: 1013126-14.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013126-14.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA TEREZINHA CLEMENTE DA COSTA - CPF: 395.560.699-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KAUANY NABIA CLEMENTE BEZERRA NASCIMENTO - CPF: 038.514.381-83 (APELADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), KAUE MARLON CLEMENTE NASCIMENTO - CPF: 030.710.351-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS COURA NAPOLEAO - CPF: 247.791.708-00 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ESCANHO DE OLIVEIRA MOREIRA DA CRUZ - CPF: 419.399.948-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), MARCOS COURA NAPOLEAO - CPF: 247.791.708-00 (ASSISTENTE), ANA CAROLINA ESCANHO DE OLIVEIRA MOREIRA DA CRUZ - CPF: 419.399.948-37 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE MARIA TEREZINHA CLEMENTE DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), KAUANY NABIA CLEMENTE BEZERRA NASCIMENTO - CPF: 038.514.381-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE PARCELAS PAGAS EM CONSÓRCIO – VALOR ACIMA DE 500 OTNS – NECESSIDADE DE INVENTÁRIO – CONVERSÃO DO RITO PARA ARROLAMENTO SUMÁRIO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

É possível o levantamento de valores referente ao consórcio da falecida, por meio de alvará judicial, em interpretação extensiva da Lei nº. 6.858/80, desde que a quantia pleiteada não ultrapasse 500 ORTN.

É viável a conversão do rito para o procedimento do arrolamento sumário, uma vez que o feito já havia sido convertido para arrolamento comum, antes de proferida a sentença, principalmente em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013126-14.2019.8.11.0015

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

KAUANY NABIA CLEMENTE BEZERRA NASCIMENTO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa
, lançada nos autos do Alvará Judicial n. 1013126-14.2019.8.11.0015
,
proposto por
KAUANY NABIA CLEMENTE BEZERRA NASCIMENTO
e
KAUE MARLON CLEMENTE NASCIMENTO
, que julgou procedente o pedido inicial para autorizar o levantamento do valor referente ao consórcio de titularidade de Maria Terezinha Clemente da Costa, CPF nº 395.560.699-68, na proporção de 50% para cada um dos autores/herdeiros. Sem custas e nem honorários.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a Fazenda Estadual restou prejudicada com a sentença prolatada, haja vista a existência de débitos em nome da falecida.

Ressalta que “
o CPC ainda prevê em seu art. 722 que, em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada
” (sic), razão pela qual entende que houve violação ao devido processo legal, ao contraditório, bem como cerceamento de defesa.

Por outro lado, sustenta que “
o juízo autorizou o levantamento de valores acima de 500 OTN, o que vai de encontro à previsão do art. 2º da Lei 6.858/1980
” (sic).

Ressalta que “
a Lei 6.858/80 apenas autoriza o levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar, até o limite de 500 OTN's. Extrapolado o limite de 500 OTN (algo em torno de R$ 11.000,00), inviável a liberação por meio de alvará judicial, sendo necessária a realização de inventário
” (sic).

Destaca que segundo cálculo realizado pela Procuradoria-Geral do Estado, 500 OTN'S corresponde ao valor de R$11.292,77 (onze mil, e duzentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos).

Por outro lado, aduz que não consta dos autos a “
documentação comprobatória atestando a inexistência de outros bens, tais como declarações de imposto de renda e certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis, tampouco a apresentação de certidão negativa de débitos junto às Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 119237519).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, dada a perda do objeto, uma vez que a dívida ativa perante a Fazenda Pública Estadual totalizava a quantia de R$227,63 (duzentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), dívida essa que foi devidamente adimplida, conforme certidão negativa datada de 24/11/2021.

Quanto ao valor das 500 OTN'S, defendem que em 09/2021, segundo site do Tribunal de Justiça de Rondônia, corresponde à quantia de R$41.285,00 (quarenta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais).

Por fim, argumentam que “o
cálculo ORTN apresentado pela apelante não condiz com os valores aplicados nacionalmente, além do mais, as demais informações constantes nos documentos dizem respeito a processo estranho aos autos
” (sic), razão pela qual pugnam manutenção da sentença (Id. 119237531).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, deixa de manifestar por ausência de interesse ministerial (id. 124867660).

O recorrente é dispensado do pagamento de preparo (id. 119317499).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante se insurge contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para autorizar o levantamento do valor referente ao consórcio de titularidade de Maria Terezinha Clemente da Costa, na proporção de 50% para cada um dos autores/herdeiros.

Sustenta a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, uma vez que a Fazenda Pública Estadual não foi intimada para manifestar, conforme prevê o art. 722 do CPC.

Ainda, aponta que a referida decisão afronta o que prevê o art. 2º da Lei nº. 6.858/1980, que autoriza o levantamento de quantia limitada a 500 ORTN.

Pois bem. Compulsando os autos, nota-se que os apelados ingressaram com Ação de Alvará Judicial objetivando o levantamento das mensalidades do consócio do grupo 90656, quota 364-06, adquirido por sua genitora, falecida em 20/05/2013.

Segundo documento apresentado com a inicial, o total do consórcio pago era na ordem de R$48.466,35 (quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos) (id. 119237486).

Não obstante cuidar-se de alvará judicial, a jurisprudência tem admitido à interpretação extensiva da Lei nº. 6.858/80, que dispensa o inventário para o levantamento de valores
abaixo de 500 OTNs
que não foram recebidos pela pessoa titular e que devem ser pagos aos herdeiros ou sucessores na hipótese de verba proveniente de consórcio, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE PARCELAS PAGAS EM CONSÓRCIO
– ARGUIÇÃO DE NULIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LEI N. 6.858/80 - DISPENSA DE INVENTÁRIO – VALORES ABAIXO DE 500 OTNS
– PRELIMINAR REJEITADA – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR A 10% – SÚMULA 538 DO STJ – LEGALIDADE DO ARBITRAMENTO EM 20% - SEGURO DE VIDA – INCIDÊNCIA VEDADA – OPÇÃO NÃO ADQUIRIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência admite a interpretação extensiva da Lei n. 6.858/80, que dispensa inventário para o levantamento de valores inferiores a 500 OTNs não recebidos pelo titular e que devem ser pagos aos herdeiros ou sucessores no caso de verba proveniente de consórcio
. “As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). Precedentes.” (STJ, AgInt no AREsp 1612915/RS). Se o Seguro de Vida não foi contratado, não podem ser descontadas as mensalidades referentes a esse serviço.”
(TJ-MT 00051288720128110037 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

Ocorre que, no presente caso, o valor ultrapassa os 500 ORNT, tanto que o Magistrado de primeiro grau determinou a conversão do alvará judicial para arrolamento comum (id. 119237495).

Todavia, sobreveio notícias por parte do Consórcio Nacional Volkswagen de que o valor disponível era de R$34.954,46 (trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) (id. 119237515).

Dessa forma, o Magistrado retornou à condição do inventário comum para alvará judicial, por entender que o valor correspondente (R$34.954,46) não ultrapassa as 500 ORTN, considerando que naquela época (04/10/2021) correspondia a quantia de R$40.440,00 (quarenta mil, quatrocentos e quarenta reais), segundo informação retirada do site do TJRO, razão pela qual julgou procedente o presente feito.

Todavia, segundo o cálculo realizado pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – e que subsidia a presente apelação –, 500 OTN'S corresponde ao valor de R$11.292,77 (onze mil, e duzentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos) (id. 119237520).

Em contrapartida, os recorridos defendem que o valor respectivo é de R$41.285,00 (quarenta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais).

Nota-se que embora o cálculo apresentado pela Procuradoria-Geral do Estado conste o nome de parte diversa dos autos, tem-se que tal questão não interfere na elucidação dos cálculos, devendo, portanto, permanecer válido, até mesmo porque ao tentar realizar consulta no site do TJRO, não foi possível atestar a ferramenta da qual utilizou os demandantes para se chegar ao valor de R$41.285,00 (quarenta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais).

Ademais, em consulta à plataforma google.com.br é possível atestar que em 2020, 500 OTN correspondia ao importe de R$10.820,00 (dez mil e oitocentos e vinte reais) (disponível em
https://todasasrespostas.pt/qual-e-o-valor-de-500-otn
, consulta em 06/07/2022), cujo valor mais se aproxima do apresentado pela recorrente em 17/08/2021.

Assim, considerando que a quantia a ser levantada ultrapassa 500 ORTN, a sentença deve ser anulada para o regular processamento do inventário.

O mesmo entendimento também é adotado pelos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA –
VALOR ACIMA DE 500 ORTN – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INVENTÁRIO
– LEI Nº 6.858/80 E DECRETO Nº 85.845/81.
– Possível o levantamento de valores, por meio de alvará judicial, de saldos bancários e de contas de caderneta de poupança e fundos de investimento de valor de até quinhentas obrigações do Tesouro Nacional (Inteligência da Lei nº 6.858/80 e do Decreto nº 85.845/81)
– O valor depositado sendo superior a 500 ORTN denota-se que o pedido de alvará para fins de levantamento de valores existentes em conta bancária da falecida não pode ser acolhido ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15.”
(TJ-MG – AI: 10000220436653001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO AO DE CUJUS DESCABIMENTO.
1. NO CASO EXAME, O VALOR

PRETENDIDO LEVANTAR MEDIANTE ALVARÁ JUDICIAL SUPERA 500 ORTN'S (QUINHENTAS OBRIGAÇÕES DO TESOURO NACIONAL), SENDO INDISPENSÁVEL O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO
, NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI Nº 6.858/80. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS – AC: 50039404020218210017 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 30/11/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. VALORES SUPERIORES A 500 ORTN (OBRIGAÇÕES DO TESOURO NACIONAL). CONVERSÃO DO RITO PARA ARROLAMENTO SUMÁRIO. POSSIBILIDADE
.
Constatado que o saldo depositado em conta é superior ao limite de saque mediante alvará autônomo (500 Obrigações do Tesouro Nacional (ORTN) de acordo com o artigo 2º da Lei 6.858/80), mostra-se viável a conversão do rito para o procedimento do arrolamento sumário, em nome da celeridade e economia processuais, motivo pelo qual deve a sentença ser cassada, com o consequente retorno dos autos à origem, para as providências de mister
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 03702827020138090175, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 30/05/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/05/2017)

A título de complementação, consigo que tal entendimento não é alheio desta Magistrada, consoante se afere do
recurso de apelação cível nº. 1010271-38.2018.8.11.0002, julgado aos 09/02/2022
, cuja ementa segue:

“APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA FALECIDA – VALOR SUPERIOR A 500 OTNS – VIA INADEQUADA –POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO PARA ARROLAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei nº 6.858/80 autoriza o levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar, até o limite de 500 OTN's.

Desse modo, extrapolado o limite de 500 OTN, inviável a liberação por meio de alvará judicial, sendo necessária a utilização do procedimento de arrolamento para o levantamento de quantias superiores.

Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, além da instrumentalidade das formas, tenho que possível a conversão do requerimento de alvará para o procedimento de arrolamento previsto no artigo 664 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1010271-38.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

No mais, resta prejudicada a análise quanto a liquidação das dívidas perante a Fazenda Pública Estadual, pois embora presente a existência de indícios de ausência de interesse, uma vez que adimplida a dívida, a sentença deve ser anulada em razão da previsão contida no art. 2º da Lei Federal nº. 6.858/1980
[1]
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando-se o regular processamento do inventário.

É como voto.

[1]
Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022